Tribunal: STF
Processo: AI 444283
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE
MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 279/STF - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA
454/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente
reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por
 si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
Precedentes.
- Não cabe recurso extraordinário, quando interposto
 com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria
 de caráter probatório, ou, ainda, de interpretar cláusula
contratual. Precedentes.